Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-52.2021.8.11.0048
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000082-52.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUSTAQUIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 082.417.596-49 (APELADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUERIMENTO DE PROVAS NA INICIAL, CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PARA CONSTATATAR A EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL
-

CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

1. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção das provas destinadas a comprovar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos dos direitos alegados, constitui, a toda evidência, cerceamento ao direito de defesa.

2. No caso, a realização das provas pleiteadas permitiria verificar a dinâmica da perfuração tubular em questão, o suposto dano ambiental causado, sua extensão e gravidade, além da propriedade da área em que foi perfurado o poço, ou até mesmo a possível inexistência do dano ambiental noticiado.

3. A inexistência, nos autos, de elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, a ocorrência dos danos ambientais noticiados na inicial da Ação Civil Pública, torna imperioso o retorno dos autos à origem, para que seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

4. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença vista em id. 153586668 e aclarada em id. 153586684, proferida pelo Dr. Alcindo Peres da Rosa, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra
EUSTÁQUIO PEREIRA DA CRUZ
,
pela qual foi julgada antecipadamente a lide, com a improcedência da pretensão deduzida na inicial e, nos termos do art. 487, I, do CPC, a extinção do feito que visava à condenação do Apelado a regularizar o poço tubular perfurado sem a devida autorização, bem como a outorga de direito de uso de água perante o Órgão ambiental competente, além do arbitramento de multa e indenização a título de dano moral coletivo por danos ao meio ambiente.

Em suas razões (id. 153586691), o
Parquet
alega que não foi oportunizada a produção de provas pelo Juízo
a quo
, apesar de haver pedido expresso de ambas as partes, sustentando que
“
a controvérsia não se enquadra nas hipóteses de julgamento antecipado da lide, previstas no artigo 355 do Código de Processo Civil, notadamente em razão de que em matéria ambiental sempre há a necessidade de produção de provas, para verificação do dano e outras situações concernentes à matéria
”
.

Assim, postula o provimento do Recurso a fim de que seja anulada a sentença objurgada, reabrindo-se a instrução processual, com o consequente saneamento do feito e especificação de provas.

Nas contrarrazões o Apelado defende o acerto da sentença recorrida, pugnando por sua manutenção, nos termos em que proferida (id. 153581406).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Apelação manejado pelo
Parquet
, argumentando que
“
a perfuração de poços artesianos demanda licenciamento ambiental prévio, uma vez que é considerada como atividade potencialmente poluidora, nos termos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.o 6.938/81) e Resolução CONAMA 237/1997
”
, bem como que
“
a sentença atacada se encontra eivada de nulidade proveniente do julgamento antecipado do mérito
”
, uma vez que
“
não se pode admitir o julgamento da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos
”
(id. 193766685).

O Recurso é tempestivo (id. 153586693) e dispensado do preparo (id. 154914174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

argui a nulidade da sentença, por entender que o seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide, eis que teria requerido na inicial da Ação Civil Pública e reiterado na Impugnação à Contestação a produção de provas, as quais não foram apreciadas, sequer sendo oportunizado prazo às partes para a sua indicação, de sorte que postula a reabertura da instrução processual para o saneamento do feito e a especificação das provas a produzir, justificando que “
em matéria ambiental sempre há a necessidade de produção de provas, para verificação do dano e outras situações concernentes à matéria
”
.

De fato, do cotejo dos autos constato que
o Recurso comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença hostilizada, no que pertine:

“(...) 2. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo encontram-se coligidos ao processo,
verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente
, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. (...) No caso concreto, em análise aos documentos constantes do feito, que a parte requerida realizou os procedimentos necessários para obtenção da autorização para uso, junto à Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA (Id. 60773651), onde fora concedida em 24 de agosto de 2021, conforme documentos de Id. 64578836.
Analisando os autos verifica-se não fora especificado qualquer indício que levaria à responsabilização dos fatos à parte requerida, seu presidente ou qualquer membro
. (...) Nesse sentido, a improcedência da demanda é medida de rigor.
Dispositivo
3. Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE a pretensão inicial e JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora
. 4. Por consequência,
EXTINGUE o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (...)” (id. 153586668, integrada pelos Aclaratórios em id. 153586684) (g.n.)

Pois bem.

É assente, juridicamente, que o art. 373, §1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir o ônus da prova de forma diversa da pretendida pela parte, desde que o faça de forma fundamentada e com a plena ciência dos envolvidos.

Nesse contexto, a Súmula n.o 618 do Superior Tribunal de Justiça prevê a aplicação da inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, por competir àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais, a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente, nos seguintes termos:

“
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
.” (STJ. Súmula n.o 618, Corte Especial, j. 24/10/2018, DJe 30/10/2018) (g.n.)

No caso
sub judice
, tanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
quanto a parte demandada
postularam a produção de provas na inicial, na contestação e na impugnação à contestação, nos seguintes termos:

“(...) Protesta provar o alegado por intermédio de todas as provas necessárias ao deslinde da causa, como a realização de oitiva de
testemunhas, a serem arroladas no momento processual oportuno, bem como juntada posterior de documentos, inclusive perícias que forem eventualmente necessárias
, desde já juntando o Procedimento Preparatório sob o Simp no 000057-063/2020; (...)” (Petição Inicial, id. 153583369 - pp. 10/11) (g.n.)

“(...) Protesta pela produção de provas em direito admitidas, em especial
prova pericial, testemunhal, juntada de novos documentos
, entre outras que este juízo entender necessárias para o deslinde da lide. (...)” (Contestação, id. 153583391 - p. 24) (g.n.)

“(...) Posto isso, requeiro sejam afastados os termos postos na contestação,
determinando-se a especificação o de provas
e, saneados os autos, sejam estabelecidos os pontos controvertidos (...)” (Impugnação à Contestação, id. 153586666 - p. 5) (g.n.)

Assim, ainda que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

tenha instruído a inicial com relatórios técnicos em que são apontados os supostos danos ao meio ambiente com a perfuração de poço tubular sem a devida autorização, caberia ao Juízo de origem determinar a produção da prova pericial requerida tempestivamente pelo
Parquet
, visto tratar-se de questão ambiental complexa.

É que, a toda evidência, a realização das provas requeridas pelas partes permitiria verificar a dinâmica da perfuração tubular em questão, o suposto dano ambiental causado, sua extensão e gravidade, além da propriedade da área em que foi perfurado o poço,
ou até mesmo a possível inexistência do dano ambiental noticiado
.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte:

“AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MEIO AMBIENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA
LESÃO AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.” (TJMT. N.U 0000127-56.2010.8.11.0049, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte requerida produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, constitui
cerceamento de defesa
. Recurso de Apelação Provido, Sentença Anulada.” (TJMT. N.U 1004161-45.2017.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/07/2023, DJe 21/07/2023) (g.n.)

Destarte, concluo que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, da análise do conjunto probatório até então produzido, dele não é possível extrair elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, se na espécie ocorreram os danos ambientais noticiados na inicial da presente Ação Civil Pública.

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto, como sobredito, os autos não trazem elementos que permitam afirmar, com precisão, que não estejam reunidos os pressupostos legais/regulamentares ao reconhecimento da existência ou não dos danos ao meio ambiente decorrentes da perfuração do posto tubular pelo Apelado.

Forte nessas razões, entendo que, de fato, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para acolher a tese de cerceamento de defesa e, assim,
desconstituir a sentença
hostilizada
, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual, oportunizando-se a produção de provas por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023